Tribunal: TJBA
Processo: 8081555-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081555-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade da inscrição indevida no SISBACEN/SCR, determinar sua exclusão e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

2. O v. acórdão embargado, contudo, deixou de fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral arbitrada.

II. Questão em discussão
3. Examina-se a alegada omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização fixada.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão no julgado (CPC, art. 1.022, II).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em se tratando de indenização por responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
6. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ.
7. Configurada, pois, a omissão do julgado, impõe-se a sua integração, sem efeitos modificativos, para a adequada fixação dos consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), adotando-se a taxa Selic.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora em indenização por responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

2. A correção monetária sobre a indenização por dano moral é devida a partir da data do arbitramento.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8081555-45.2024.8.05.0001,
de Salvador, em que é embargante
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e embargada
CRISTIANE MACIEL DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator